Tribunal: STF
Processo: RE 1477102
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PREVISÃO DE CLÁUSULAS NÃO PREVISTAS NA LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA E ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face de acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a não homologação do acordo de colaboração premiada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para conhecimento do recurso e, em caso positivo, se o acórdão recorrido violou os princípios constitucionais alegados. 

    III. Razões de decidir

    3. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    4. Ademais, a matéria trazida no recurso não foi expressamente debatida sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado.

    IV. Dispositivo

    5. Negado seguimento ao recurso.